Tribunal: TJSP
Processo: 1009624-63.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação cível - ação de arbitramento de honorários advocatícios - ajuste verbal a alicerçar imposição de remuneratória proporcional ao trabalho desenvolvido, analisados, para tanto, tempo exigido, conteúdo econômico e natureza da demanda, bem assim o volume desembolsado pela contratante - artigo 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB - redução do respectivo montante de R$ 17.535,00 (dezessete

Ementa:
Apelação cível - ação de arbitramento de honorários advocatícios - ajuste verbal a alicerçar imposição de remuneratória proporcional ao trabalho desenvolvido, analisados, para tanto, tempo exigido, conteúdo econômico e natureza da demanda, bem assim o volume desembolsado pela contratante - artigo 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB - redução do respectivo montante de R$ 17.535,00 (dezessete mil, quinhentos e trinta e cinco reais) para R$13.000,00(treze mil reais) - sentença reformada - recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009624-63.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MARIA DA
GLORIA ANDRADE (ESPÓLIO), é apelado LUIZ FERNANDO DE SALLES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009624-63.2016.8.26.0562 -Voto no 9721 JMV
2
Voto n. 9721 - 33a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1009624-63.2016.8.26.0562
Origem: 6a Vara Cível de Santos
Apelante: Espólio de Maria da Gloria Andrade
Apelado: Luiz Fernando de Salles
Juiz de Direito: Leonardo Grecco
Apelação cível - ação de arbitramento de honorários
advocatícios - ajuste verbal a alicerçar imposição de
remuneratória proporcional ao trabalho desenvolvido,
analisados, para tanto, tempo exigido, conteúdo econômico
e natureza da demanda, bem assim o volume desembolsado
pela contratante - artigo 36 do Código de Ética e Disciplina
da OAB - redução do respectivo montante de R$ 17.535,00
(dezessete mil, quinhentos e trinta e cinco reais) para
R$13.000,00(treze mil reais) - sentença reformada - recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Espólio de Maria da
Gloria Andrade em recurso de apelação extraído destes autos de
ação de arbitramento de honorários que lhe move Luiz Fernando de
Salles; observa reclamar reforma a respeitável sentença em folhas
198/202
que assentou a procedência da inaugural
por indevida
a verba honorária perseguida, eis que recebida pelo requerente a
remuneração pactuada - R$4.000,00(quatro mil reais); sustenta,
subsidiariamente, excessivo o volume arbitrado, pugnando, na
esteira, por sua minoração; pede, ainda, concessão de justiça
gratuita.
Recurso tempestivo e preparado (fls.251/252),
registrados indeferimento da gratuidade de justiça (fls. 243/247) e
oferta de contrarrazões (fls. 222/226).
É, em síntese, o necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009624-63.2016.8.26.0562 -Voto no 9721 JMV
3
Cuida-se de ação de arbitramento de honorários;
funda-se em contrato verbal de prestação de serviços advocatícios
envolvendo a defesa dos interesses da suplicada/apelante em
execução fiscal.
A respeitável sentença guerreada trouxe a
procedência
da
vestibular
nos
seguintes
termos:
“[...]
A
controvérsia cinge-se acerca da existência ou não de honorários
devidos ao autor pela ré referente à prestação de serviços na
qualidade de advogado. Pois bem. A farta documentação trazida
aos autos, bem como a ausência de impugnação específica acerca
dos documentos juntados, tidos por isso como autênticos,
evidencia a relação estabelecida entre as partes, sendo
irrelevante que o contrato de prestação de serviços advocatícios
não tenha sido formalizado por meio de contrato escrito. [...]
Assim, nos termos do artigo Art. 373 do CPC, o autor comprova
sua atuação profissional, sendo fato incontroverso nos autos, ao
passo que a ré não se desincumbe de provar a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. [...]
Deste modo, restou suficientemente demonstrado que a parte
autora prestou os serviços advocatícios, devendo perceber sua
remuneração. Por outro lado, embora a parte ré afirme que não
deve pecúnia de honorários advocatícios, ela não produziu prova
alguma do alegado. [...] Posto isso, na ausência de contrato
escrito, a prova pericial, manejada por Expert com atuação
impessoal e especializada na área, deve ser adotada até porque
inexistente nos autos outros elementos aptos a infirmar tal
prova. [...] Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial e
condeno a ré a pagar ao autor o valor de R$ 17.535,00 (dezessete
mil, quinhentos e trinta e cinco reais), corrigido monetariamente
desde a data da realização do laudo (07/11/2017) até o efetivo
pagamento e com juros de mora desde a citação. Condeno a ré ao
pagamento
de
custas,
despesas
processuais
e
honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009624-63.2016.8.26.0562 -Voto no 9721 JMV
4
periciais e advocatícios, estes últimos arbitrados em 10% sobre o
valor atualizado da condenação. Com isto, torno o feito extinto,
com resolução do mérito, forte no art. 487, inciso I, do CPC.” (fls.
198/202)
Incontestes
a
prestação
dos
serviços
advocatícios em autos de execução fiscal de interesse da
acionada, bem como a contratação verbal da remuneração do
advogado, inexistindo prova, no entanto, de que tenha a acionada
efetuado o integral e respectivo pagamento, ônus do qual não se
desincumbiu (art. 373, II, CPC.).
A hipótese se amolda ao enunciado no artigo
658, “caput”, segunda parte, e parágrafo único, do Código Civil,
verbis: “O mandato presume-se
gratuito quando não houver sido
estipulada
retribuição,
exceto se o seu objeto corresponder
ao
daqueles que o mandatário
trata por ofício ou profissão
lucrativa.

Parágrafo
único. Se o mandato for oneroso, caberá ao mandatário
a
retribuição
prevista em lei ou no contrato.
Sendo estes omissos,
será ela determinada
pelos usos do lugar, ou, na falta destes, por
arbitramento
”.
Tem-se incidente, ainda, o disposto no artigo 36
do Código de Ética e Disciplina da OAB, a estabelecer sejam
arbitrados os honorários com moderação, em relevo, para tanto, os
seguintes elementos: “I - a relevância,
o vulto, a complexidade
e a
dificuldade
das questões
versadas;
II - o trabalho e o tempo
necessários;
III - a possibilidade
de ficar o advogado
impedido
de
intervir em outros casos, ou de se desavir com outros clientes ou
terceiros;
IV - o valor da causa, a condição
econômica
do cliente e
o proveito para ele resultante
do serviço profissional;
V - o caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009624-63.2016.8.26.0562 -Voto no 9721 JMV
5
da intervenção,
conforme
se trate de serviço a cliente avulso,
habitual ou permanente;
VI - o lugar da prestação
dos serviços,
fora
ou não do domicílio
do advogado;
VII - a competência
e o renome
do profissional;
VIII - a praxe do foro sobre trabalhos
análogos.”
Oportuna, na quadra, nota de Paulo Luiz Netto
Lobo: “[...] o Código de Ética e Disciplina
estabelece
no artigo 36
que os honorários
profissionais
devem ser fixados com moderação,

atendidos
os elementos
seguintes:
relevância,
vulto, complexidade

e dificuldades
das questões;
trabalho e tempo necessários;

possibilidade
de ficar o Advogado
impedido
de intervir em outros
casos; condições
econômicas
do cliente e proveito para ele
resultante
dos serviços.
Aponta-se,
ainda, inúmeros
requisitos
de
Ordem
Doutrinária,

prática e legal a serem levados em consideração
no arbitramento
da verba honorária,
entre eles
aqueles estabelecidos
pelo artigo 20 § 4° do Código de Processo

Civil.”
1
O arbitramento da remuneração, sublinhadas as
circunstâncias e peculiaridades da hipótese, reclama análise do (i)
trabalho desenvolvido pelo causídico, (ii) tempo para ele
dispensado, (iii) natureza e complexidade das questões versadas,
(iv) parâmetros estabelecidos na tabela da OAB, gizado seu caráter
informativo e não vinculativo2, (v) valor de mercado dos serviços e
(vi) montante incontroversamente desembolsado pela acionada -
1 In Comentários
ao Estatuto da Advocacia
e da OAB . São Paulo: Saraiva,
2002, p. 177.
2 STJ, REsp. n. 1641575/RJ, Terceira Turma, Min. Moura Ribeiro, DJe
01/06/2017: “[...] Esta eg. Corte Superior possui entendimento
de que a
tabela da OAB não possui força vinculativa
para o julgador, servindo de
mero indicativo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009624-63.2016.8.26.0562 -Voto no 9721 JMV
6
R$2.000,00(dois mil reais; fl. 57).
Plausível, no cenário, o arbitramento do volume
remuneratório em R$13.000,00(treze mil reais), reduzido, destarte,
o na origem chancelado; o montante será atualizado pela tabela
prática deste e. Tribunal de Justiça da data da sessão de
julgamento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês contados da citação, nos termos do artigo 405 do Código
Civil.
É tudo.
Dá-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
parcial provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
Relator